Tribunal: TJPA
Processo: 0802045-70.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802045-70.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O TEMA 793. SUPERVENIÊNCIA TEMA 1234 STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE GUILLAINBARRÉ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL DE FORNECER O MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 DA CF. MULTA DIÁRIA MANTIDA. EMBARGOS DE ALEGAÇÃO GENÉRICA A RESPEITO OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º do CPC.

1. Em síntese, narra o Ministério Público na inicial que o paciente Denilson Castro Gomes foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, que se encontrava internado no Hospital Regional de Tapajós desde o dia 21/05/2021, e necessita do uso do medicamento Imunoglobulina Humana Hiperimune – 6 Ampolas – 5g. Alegou que buscou o fornecimento do fármaco junto a SESPA e SESMA, contudo não obteve sucesso em sua demanda, motivo pelo qual buscou o judiciário. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência e no mérito a procedência da Ação. Sendo o pedido foi Julgado procedente e em sede de apelação houve a confirmação da sentença.

2. Inconformado, o embargante alega existência de omissão no que tange à análise do Recurso Extraordinário nº 1.366.243-SC (Tema 793 do STF), assim ponderando que é necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme entendimento do STF.

3. Diante da análise dos autos, verifico que não há existência da omissão alegada, visto que as razões expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas nos Acórdãos de ID 16475433 e 12081920 nos quais julgaram pelo improvimento dos recursos de Embargos de Declaração e Apelação Cível.

4. Observa-se que não há fundamento no art 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada além de fazer apontamentos genéricos e discorrer sobre as possíveis omissões;

5. Recurso configurado como protelatório, determinação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

6. Embargos apreciados, mas não providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
este interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ACÓRDÃO (id 16475433)
proferido pela 1º Turma de Direito Público que negou provimento aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto contra Acórdão proferido pela mesma turma que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face

do embargante.

Em síntese, narra o Ministério Público na inicial que o paciente Denilson Castro Gomes foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, que se encontrava internado no Hospital Regional de Tapajós desde o dia 21/05/2021, e necessita do uso do medicamento Imunoglobulina Humana Hiperimune – 6 Ampolas – 5g. Alegou que buscou o fornecimento do fármaco junto a SESPA e SESMA, contudo não obteve sucesso em sua demanda, motivo pelo qual buscou o judiciário. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência e no mérito a procedência da Ação. (ID. 8674930)

Em decisão interlocutória ID. 8674934, foi deferido o pedido de tutela pleiteado, sendo determinado solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba, o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana Hiperimune – 6 ampolas – 5g, no prazo de 5 (cinco) dias, até o período do término do tratamento do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (ID. 8675017) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, foi julgada procedente a Ação e confirmado os termos da decisão interlocutória ID. 8674934.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível na qual alega preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, em razão da responsabilidade da União de fornecer o medicamento pleiteado, pois o medicamento é adquirido pelas Secretarias de Estados mediante a transferência de recursos financeiros do Ministério da Saúde.

No mérito, argumenta que ao cumprir a liminar o Estado do Pará suportou o ônus de responsabilidade que pertence a União, motivo pelo qual possui direito ao ressarcimento dos valores gastos com o custo do medicamento, com fundamento no Tema 793 do STF, repetindo no mérito os argumentos expostos em preliminar quanto a responsabilidade da União e competência da Justiça Federal.

Aduz que, no presente caso não há responsabilidade solidaria dos Entes Federados em razão da divisão de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Argumenta ainda que o valor da multa diária aplicada é desproporcional e exorbitante, sem determinação de limite temporário, devendo ser reduzido para R$ 100,00 (cem reais) por dia, por se tratar de Fazenda Pública. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso. (ID. 8675020)

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento da Apelação Cível. (ID. 8675028)

A Apelação foi conhecida e desprovida em Acórdão de forma unânime.

Foi oposto o atual Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à observância do tema 793 do STF, indicando que a competência da lide é da União.

Foi apresentada contrarrazões, solicitando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, os relatores determinaram o improvimento do recurso.

Novamente houve a oposição de Embargos de Declaração pelo Estado do Pará para combater o acórdão proferido pela Turma, sob o argumento de que há omissão em relação a aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-SC (Tema 1234 do STF) para fazer a manutenção da inclusão da União Federal na lide e a deslocação de competência à Justiça Federal.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração e impugnou todos os fatos alegados, por haver a aplicação do Tema 1234 na qual legitima a remessa a União compor o polo passivo com a remessa dos autos ao Tribunal Federal nas demandas quando os medicamentos forem padronizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Município deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 17166020.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que mais uma vez busca o embargante busca rediscutir a matéria já analisada nos Embargos de Declaração anteriormente oposto contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

Para melhor compreensão transcrevo parte dos fundamentos do Acórdão ora recorrido (Id 15796277), a fim de demonstrar a intenção do embargante de aplicar ao presente recurso caráter modificativo, ainda que não caracterizada a omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

“ (...)

Pois bem. Em que pese os argumentos levantados nos presentes embargos não terem sido objeto da decisão hostilizada, bem como, ter sido discutida no acórdão aclarado a questão da responsabilidade passiva, a superveniência do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, reflete diretamente no deslinde da presente demanda relativa ao fornecimento de medicamento.

O STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (...)”

Como se vê, as alegações do embargante nos primeiros embargos de declaração opostos, embora apontasse suposta existência de contradição no julgamento do Recurso de Apelação, na realidade tentava discutir as razões adotadas no julgamento efetuado por esta Colenda Turma, ao invés de apontar em que ponto o voto condutor teria sido de difícil compreensão, sem clareza ou inteligível.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo lançado no presente recurso, não há que se falar em omissão no Acórdão Id nº 15796277, que julgou os embargos de declaração, pois devidamente analisado no voto condutor as alegações de contradição e, afastada a tentativa do embargante de rediscutir o mérito do Recurso de Apelação.

A insurgência, na espécie, reflete tão somente, irresignação com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3. No caso vertente, extrai-se do aresto impugnado que haveria solidariedade entre o Município de Marabá e o ente embargante, dada a complexidade do tratamento. Assim, não há que se falar em direcionamento, tampouco em ressarcimento, uma vez que ambos os entes possuem atribuições igualitárias na espécie. Desse modo, percebe-se que houve a observância da regra de repartição de competências estipulada no julgamento do Tema 793/STF.

4. Por sua vez, a informação trazida pelo embargado quanto à existência da Portaria Conjunta nº 4º, de 23/2/2001, do Ministério da Saúde, que instituiu o procedimento de litotripsia extracorpórea no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a sua caracterização como procedimento de alta complexidade, na forma de seus artigos 5º e 6º, ratifica a atribuição do ente embargante conforme estabelecido no julgado guerreado, dado que a obrigação decorre do artigo 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

5. Na espécie, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, in casu, inexistentes.

6. Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801023-96.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ESTENOSE DE JUP (JUNÇÃO URETERO-PÉLVICA). IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PIELOPLASTIA. DEVER CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO A PACIENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1. Considerando que o recurso de apelação impugnava a falta de julgamento dos embargos de declaração, e o juízo a quo proferiu decisão, entendo pela perda superveniente do objeto do recurso.

2. Diante do pleito da ação para ser garantido o tratamento de saúde adequado à paciente, deve-se ponderar que o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, devem funcionar solidariamente para garantir as necessidades da população.

3. Sendo que, de acordo com o Tema 793 do STF é cabível o direcionamento da obrigação.

4. Ressalta-se que, nos termos do art. 196, da CRF, o Estado tem o dever de prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, o que pode ocorrer pela disponibilização de cirurgias, medicamentos, exames, etc.

5. Assim, não existem reparos a serem efetivados na decisão atacada.

6. Recurso não conhecido.

7. Remessa necessária conhecida, sem alterações na decisão de primeiro grau.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811216-71.2019.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023) (grifo nosso)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15796277.

Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% do valor atualizado da causa

É o voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024